Tribunal: TJSP
Processo: 2280602-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Execução fiscal – Dívida não tributária. A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser reformada, uma vez verificada a ocorrência da prescrição intercorrente. Incidência automática do disposto no artigo 40 da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial. Contabilização do prazo de suspensão, mais o prazo de prescrição (6 anos no total), a partir da

Ementa:
Execução fiscal – Dívida não tributária. A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser reformada, uma vez verificada a ocorrência da prescrição intercorrente. Incidência automática do disposto no artigo 40 da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial. Contabilização do prazo de suspensão, mais o prazo de prescrição (6 anos no total), a partir da intimação da Fazenda Pública quanto a não localização de bens do devedor. Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS (representativo de controvérsia). Dá-se provimento ao recurso para reformar-se a decisão agravada e extinguir-se a execução, nos termos do acórdão.